Tribunal: STF
Processo: ARE 1326598
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição nº 29378/2023, o agravante requer a desistência do agravo regimental e a consequente retirada do recurso da pauta de julgamento (eDOC 15).



     



    No caso, foi proferida decisão negando seguimento ao agravo em recurso extraordinário (eDOC 9).



    Contra tal decisão, foi interposto agravo regimental (eDOC 10), sendo o feito liberado para julgamento colegiado em 14.3.2023, com sua inclusão na Lista 164-2023, agendada para o período de 24.3.2023 a 31.3.2023. 



    Em 27.3.2023, o agravante apresentou a Petição 29378/2023 e requereu a desistência do agravo regimental. 



    É o relatório. Decido. 



    O pedido não merece acolhimento. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a homologação de pedido de desistência, após o julgamento ter sido iniciado. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso” (....). (ARE 1.349.823-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 11.04.2022 – grifei).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. 



    I - Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado. 



    II - Preservação da unicidade do julgamento. 



    III - Homologação indeferida.” 



    (Rcl 1503-QO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe 05.06.2009 – grifei) 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 



    1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento.”



    (RE 1.306.367-ED-AgR, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23/11/2021 – grifei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pedido de homologação de desistência de agravo interno formulado quando já iniciado o julgamento. Impossibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso.”



    (ARE 1.237.672-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 04/05/2020 – grifei)



    “AÇÃO – JULGAMENTO INICIADO – VOTO PROFERIDO – DESISTÊNCIA. Uma vez iniciado o julgamento pelo Colegiado, com a prolação de voto, surge extemporânea a desistência. HABEAS CORPUS SUCESSIVOS – OBJETOS – PREJUÍZO. Seguindo-se impetrações, a primeira impugnando indeferimento de liminar e a segunda, decisão definitiva, cumpre declarar o prejuízo da anterior.” 



    (HC 111.357/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 24/9/2012 – grifei) 



     



    O entendimento sedimentado nesta Corte está em consonância com a previsão constante no art. 8º, inciso III, do RISTF, o qual dispõe que compete às Turmas, nos feitos de sua competência “homologar as desistências requeridas em sessão, antes de iniciada a votação”. 



    No caso em apreço, o pedido de desistência foi protocolado em 27.3.2023, quando já havia iniciado o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso extraordinário na Sessão Virtual da Segunda Turma de 24.3.2023 a 31.3.2023.



     



    Portanto, revela-se incabível o pedido de desistência ora formulado após o início do julgamento do agravo pela Segunda Turma desta Corte.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência do agravo regimental.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente